Tribunal: STF
Processo: Rcl 76617
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TvSBT Canal 4 de São Paulo S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001644-28.2022.5.02.0383, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com prestador de serviços autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



     Vínculo de emprego. Verbas decorrentes.



    Afirma o autor haver celebrado com a reclamada contrato de trabalho pelo período de 01/07/2013 a 31/01/2014, sendo que após o referido período, permaneceu trabalhando, sem registro durante toda a contratualidade, de 01/02/2014 até 07/10/2020, na função de figurinista com a última remuneração mensal de R$ 7.438,37, bem como deixou de receber seus haveres rescisórios.



    Em defesa (fls. 524/625), a reclamada, por sua vez, afirmou não haver configuração de vínculo empregatício "porquanto não comprovado que tenha prestado serviços ao SBT nos moldes descritos pelo artigo 3º da CLT". (fl. 539)



    O Juízo de origem proferiu sentença (fls. 1251/1280) deferindo o pedido por presentes os requisitos necessários à caracterização do vínculo empregatício.



    Ao exame.



    Para a caracterização do liame empregatício é necessária a presença inequívoca das figuras do empregador e do empregado, tal como estatuídas pelos artigos 2º e 3º da CLT, assim como a coexistência simultânea de seus quatro pressupostos inarredáveis, quais sejam, a pessoalidade, a subordinação, a onerosidade e a habitualidade. Ausente qualquer destes requisitos, não haverá que se cogitar em vínculo de emprego.



    No caso em exame, a resistência da reclamada veio apoiada na alegação de que a relação entre as partes tratava-se de relação comercial entre duas pessoas jurídicas o que, em tese, afastaria inclusive a competência da justiça trabalhista para apreciar a questão.



    Pois bem, quando admitida a prestação de serviços, porém, negada a relação empregatícia, inequívoco que é da reclamada o ônus da prova em relação aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da caracterização do vínculo laboral (CLT artigo 818, II c.c artigo 373, II, do CPC), ônus do qual não se desvencilhou a contento.



    Não há dúvidas de que a rescisão do contrato de trabalho celebrado com o reclamante (pessoa física), seguido da contratação de pessoa jurídica, representada pelo mesmo reclamante, sem qualquer decurso temporal entre os contratos, teve como único objetivo mascarar a relação empregatícia existente entre as partes.



    Em audiência, a testemunha ouvida a rogo da própria reclamada (fl. 1219), Sr. Rogélio Okada da Costa, noticiou a prestação de serviços do autor, inclusive do período anterior, com a presença de elementos do liame empregatício, como habitualidade, continuidade, pessoalidade e subordinação:



    [...]



    A prova produzida pela própria reclamada permite concluir pela prestação habitual de serviços, de forma pessoal, mediante remuneração fixa mensal conforme notas fiscais às fls. 68/129 e sempre subordinado às ordens de um superior.



    Quanto a habitualidade e eventual liberdade na organização de agenda, cumpre observar que o cumprimento de jornada fixa e diária, conforme satisfatoriamente comprovada nos autos, é fato que, por si só, demonstra a habitualidade e afasta a alegada autonomia.



    Necessário ainda esclarecer que as condições pessoais do autor tais como grau de instrução e experiência profissional não estão discussão nos autos, eis que o que se pretende constatar é a presença dos elementos que configurem a condição de empregado do reclamante.



    In casu, reputa-se demonstrada a presença dos pressupostos caracterizadores do vínculo de emprego entre as partes.



    De acordo com o artigo 9º da CLT, padecem de nulidade os atos praticados com o intuito de desvirtuar ou obstar os preceitos dos artigos 2ª e 3ª da CLT.



    [...]



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por outro lado, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    Não obstante, observo a necessidade de suspensão dos autos na origem.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, bem como determinar a suspensão dos autos na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente